Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. JURISPRUDÊNCIA. LEI 6.803/80. DISPENSABILIDADE DO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. LEGALIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS. PENHORA DE CONTA POUPANÇA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há muito a jurisprudência se firmou no sentido de que o envio da citação postal para o endereço do devedor é válida mesmo que recebida por terceira pessoa sem ressalva (REsp 57370/RS, julgado em 26/04/1995). A Lei 6.803/80, que dispõe sobre o rito da execução fiscal, tem disposição específica quanto à citação do devedor pela via postal, a qual dispensa o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário.
2. Ressalta-se que o suplicante fundamentou sua alegação de ocorrência da prescrição na ausência de citação válida. Logo, afastada a tese da nulidade da citação, observa-se que não decorreram os lapsos prescricionais, o que afasta a incidência de eventual prescrição.
3. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.